Tribunal: STF
Processo: Rcl 57101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lia Comércio de Alimentos Ltda., em face de acórdão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012205-21.2016.5.15.0014, pela qual teria sido contrariada a decisão do RE nº 629.053-RG/SP, Tema nº 497 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado concedeu a estabilidade gravídica à trabalhadora então sob contrato por prazo determinado. No entanto, entende que nesse tipo de relação jurídica o contrato de trabalho se extingue por causa a ele inerente, inexistindo despedida arbitrária. Além disso, sustenta que não houve a comprovação da anterioridade da gravidez em relação à data da dispensa, tendo sido presumido o seu início, considerado o nascimento da criança em 23/06/2015.



    3. Pede a distribuição da presente Reclamação ao eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão recorrido. No mérito, busca seja julgada procedente a Reclamação para cassar o acórdão reclamado, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte no mencionado paradigma.



    5. De início, consigno não se tratar, na espécie, de situação de “multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito” (art. 1.036 do CPC), pelo que inexiste motivo para redistribuição do feito. Assim, indefiro este pleito.



     



    6. No caso, relativo à situação de contrato de trabalho temporário, conforme alegação da parte reclamante, entendo, para fins de apreciação do pleito liminar, pela necessidade de solicitar prévias informações à autoridade reclamada, para que as preste no prazo de cinco dias (art. 157 do RISTF).



    7. Após, apresentadas ou não as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação sobre o pleito liminar.



    8. Cite-se a parte beneficiária.



    Oficie-se.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator